Tribunal: STF
Processo: RE 957836
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Suposta violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. Inexistente. No julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, o Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Inadmissibilidade de recurso extraordinário contra decisão que aplica a sistemática dos processos repetitivos. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.